Tribunal: TJSP
Processo: 1037386-41.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – VAGA DE GARAGEM ENTREGUE COM METRAGEM INFERIOR Á PROMETIDA – VENDA AD MESURAM - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INCONFORMISMO DA RÉ E DA AUTORA - ACOLHIMENTO – Decai em um ano o direito do adquirente de imóvel na planta em voltar-se contra a vendedora, em razão da entrega do bem em metragem inferior à

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – VAGA DE GARAGEM ENTREGUE COM METRAGEM INFERIOR Á PROMETIDA – VENDA AD MESURAM - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INCONFORMISMO DA RÉ E DA AUTORA - ACOLHIMENTO – Decai em um ano o direito do adquirente de imóvel na planta em voltar-se contra a vendedora, em razão da entrega do bem em metragem inferior à pactuada - O pedido de indenização do valor proporcional à metragem faltante se insere na pretensão de abatimento do preço - Inteligência do art. 500 e 501, do Código Civil – Inaplicabilidade do prazo de decadência do art. 26, do CDC, bem como do prazo prescricional decenal - Precedente do STJ – Litigância de má-fé da autora inocorrente - Não caracterizado o abuso do direito de litigar – Condenação à multa afastada – Sentença reformada - DERAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.